Tribunal: TJBA
Processo: 8019621-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019621-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO BISPO GOMES e outros

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, WILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, WILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DANILO MIRANDA RIBEIRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
SUPERVENIÊNCIA DE
D
É
FICIT
FINANCEIRO
.
APROVAÇÃO DE PLANO DE EQUACIONAMENTO. EXIGÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS.
PREVISÃO NOS
ARTIGOS 17 E 21 DA LC 109/2001. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO.
LEGALIDADE. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO AUTOR.
LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DEVE SER MANTIDA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE ATENDE O REQUERENTE DE MODO SUBSTANCIAL. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DE MODO PROPORCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8019621-28.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
RAIMUNDO BISPO GOMES
e
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ E EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau/ Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA